Tribunal: TJSP
Processo: 1022072-33.2021.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE.
1. Dever constitucional e infracional atribuível aos entes políticos do Estado de provisão de tratamentos médicos necessários para a garantia da saúde dos cidadãos Presentes provas da necessidade do uso do tratamento de saúde pleiteado, não constantes da lista do SUS.
2. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Colendo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE.
1. Dever constitucional e infracional atribuível aos entes políticos do Estado de provisão de tratamentos médicos necessários para a garantia da saúde dos cidadãos Presentes provas da necessidade do uso do tratamento de saúde pleiteado, não constantes da lista do SUS.
2. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Colendo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).
3. Responsabilidade solidária entre os entes da Federação. Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso especial No 855.178 tema no 793.
4. Exegese do artigo 5o, "caput", 196 e 198 da Constituição da República. Sentença mantida.
Reexame necessário desacolhido